Tribunal: CARF
Processo: 13161.721609/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721609/2014-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.429 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
JOAO ANTONIO BOEIRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE - INCOMPETÊNCIA DE AGENTE FISCAL DE OUTRO
MUNICÍPIO
Por absoluta falta de amparo constitucional e legal agente fiscal municipal não
pode lançar o ITR de imóvel localizado em município diverso daquele ao qual
está vinculado por falta de competência.
CONSIDERA-SE
NÃO
IMPUGNADA
MATÉRIA
NÃO
EXPRESSAMENTE CONTESTADA PELO IMPUGNANTE
Matéria que não seja expressamente contestada pelo impugnante é considerada
não impugnada sendo somente possível apreciar a lide em grau de recurso pelo
Carf sob pena de supressão de instância administrativa de julgamento
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
A
ENDEREÇO
DE
ADVOGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Sum. Carf no 110)
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário nulo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto, reconhecendo a incompetência da autoridade autuante.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721609/2014-29
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente)
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO

Em 15/12/2014, às 12:54, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
9131/00009/2014, fls. 3/7, ciência em 17/12/2014, fls. 8, referente à Declaração no 01.72166.59,
entregue em 28/09/2010. A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 37.374,72, Juros de Mora
de R$ 14.994,73, Multa de Ofício de R$ 28.031,04, totalizando R$ 80.400,49, haja vista a não
comprovação da área de plantio, de pastagem e do Valor da Terra Nua - VTN declarados.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 9131/00010/2014, de lavra em 25/09/2014, 11:06, fls. 178 e ss, referente
aos exercícios de 2009 a 2010, com ciência em 27/09/2014, fls. 181.

DEFESA

Irresignado com o lançamento, o espólio do contribuinte apresentou impugnação,
fls. 11 e ss, alegando em síntese incompetência da autoridade tributária responsável pelo
lançamento, haja vista que o imóvel não está localizado em Ponta Porã – MS, mas em Laguna
Carapã – MS; utilização do Valor de Terra Nua – VTN na exação diferente daquele aplicável, já
que tomou por base dados constantes para município errado e inclusive o declarado corresponde
àquele constante da tabela de Carapã; requereu ao final a correção do cadastro do ITR e o
cancelamento do lançamento tributário.
Apresentou cópia de documentos para amparar suas alegações, fls. 15 e ss.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU

A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-087.085, de 25/09/2019,
fls. 82 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO NA FORMALIZAÇÃO DE EXAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
A exigência de créditos tributários, ainda que formalizados por servidor competente de
jurisdição diversa do domicílio fiscal tributário do sujeito passivo, previne a jurisdição e
prorroga a competência da Autoridade que primeiro conhecer da infração.
DO VTN ARBITRADO / DA GLOSA DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E
DE PASTAGENS - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa das áreas de produtos vegetais/de
pastagens, para o ITR/2010, nos termos da legislação processual vigente.

O espólio foi regularmente notificado em 20/02/2020, conforme fls. 91/94.

RECURSO VOLUNTÁRIO

A peça recursal foi interposta em 20/03/2020, fls. 97 e ss.
As razões do recurso interposto repetem aquelas aduzidas na impugnação,
ilegitimidade ativa do Município de Ponta Porã para o lançamento, já que o imóvel está
localizado em Laguna Carapã; ausência de dano ao erário, já que o VTN declarado é compatível
com aquele que consta para seu município; ausência de má fé e simples erro de preenchimento
da DITR; contesta a decisão a quo quanto a não impugnação de parte das matérias jurídicas
constantes na exação, em especial o VTN arbitrado e a glosa de área declarada com produtos
vegetais de 320 ha, pois entende que não se ausentou quanto ao combate dos argumentos postos
na exação; por fim requereu o conhecimento do recurso, com a declaração de nulidade do
lançamento por incompetência territorial do sujeito ativo.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 120 e ss.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Consta dos autos Acórdão no 2402-009.391 da presente turma deste Conselho, fls.
149 e ss, de 14/01/2021, com entendimento quanto à decadência dos créditos discutidos no
contencioso, decisão embargada em 17/02/2021, conforme fls. 154/155.
O Acórdão no 2402-001.115, fls. 164 e ss, decisão colegiada de 07/10/2021
proferida nesta turma do CARF, para além de dar provimento aos embargos, com efeitos
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

infringentes, também resolveu converter o julgamento em diligência para as seguintes
providências:

Por todo o exposto, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para a autoridade de origem preste as seguintes informações e instrua os autos
com os seguintes documentos:
1)
Confirme se houve, de fato, a regularização da localização do imóvel no cadastro
da RFB e em que data, anexando aos autos o CAFIR;
2)
Anexe aos autos cópia do Termo de Intimação fiscal ou documento correlato por
meio do qual foi formalizado o início da ação fiscal e eventuais documentos adicionais
que a instruem;
3)
Anexe aos autos a tela SIPT que deu suporte ao arbitramento do valor da terra
nua - VTN;
4)
Prestadas essas informações e juntados aos autos esses documentos, deve ser
dada vista ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Cumprida a diligência, os autos deverão retornar a este Conselho para inclusão em pauta
de julgamento.

Foram, em resposta, anexadas a fls. 177 tela do SIPT, exercício 2010, Município
de Ponta Porã – MS, com o registro do VTN 3.520,00, aptidão agrícola “outras terras”; a fls. 178
e ss cópia da Intimação no 9131/00010/2014 em que se iniciou a ação fiscal; a fls. 184/187
informações de consulta ao cadastro do NIRF no 2334311-7, utilizado no lançamento e tela que
descreve o imóvel como localizado em Laguna Carapã desde a alteração cadastral
realizada em 09/01/2013, precisamente às 08:43:18.
Conforme fls. 188, a alteração do município de localização do imóvel se deu a
partir de apresentação de escritura do bem, Matrícula 44998 1.
Dada a oportunidade de manifestação ao interessado quanto ao resultado da
diligência, fls. 195, foi apresentada a fls. 198 e ss resposta em que repete os argumentos do
recurso voluntário, em especial quanto à ilegitimidade ativa do Município de Ponta Porã, ao
tempo da exação; argumentou que o VTN utilizado no lançamento se deu por valor médio e sem
inclusão de aptidão agrícola, ao que entende descumprimento de requisito essencial para o
arbitramento realizado; requereu ao final e uma vez mais a nulidade do ato constitutivo do
crédito tributário e que as publicações sejam expedidas em nome dos advogados que cita,
instrumento a fls. 161.
É o relatório!

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente admito o recurso voluntário, por tempestivo e obedecer aos
requisitos legais.

 Preliminar de ilegitimidade ativa da autoridade municipal responsável pelo
lançamento

O Imposto Territorial Rural - ITR é tributo de competência da União,
administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, podendo ser
fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem e nos termos de lei, conforme reza o
art. 153 caput e inc. VI c/c §4o, III de mesmo artigo da Constituição Federal de 1988.

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei,
desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

A RFB exerce, por regra geral, as atividades de arrecadação, tributação e
fiscalização do ITR, art. 15, caput, da Lei no 9.393, de 1996.

Art. 15. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR, incluídas as
atividades de arrecadação, tributação e fiscalização.

Conforme art. 17 de referido diploma legal, a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil pode celebrar convênios com órgãos da administração tributária das unidades
federadas para delegar competências para a cobrança e o lançamento do ITR.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Art. 17. A Secretaria da Receita Federal poderá, também, celebrar convênios com:
I - órgãos da administração tributária das unidades federadas, visando delegar
competência para a cobrança e o lançamento do ITR;

Pelos dispositivos legais em exame, resta suficientemente clara a competência
do órgão federal para fiscalizar e tributar, podendo ser fiscalizado e cobrado, nos termos
de lei, pelos municípios.
Em exame à notificação de lançamento, fls. 3 e s, há taxativa informação de
delegação de competência, conforme Lei no 11.250, de 2005, que prevê a celebração de
convênios entre a União, por meio da RFB, e os municípios para, entre outros, lançar o crédito
tributário decorrente do ITR.

Art.1o A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto
no inciso III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal, poderá celebrar convênios com
o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições
de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o inciso VI do art. 153 da
Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita
Federal.

Todavia, frise-se, a delegação se refere ao Município de Ponta Porã e JAMAIS
pode ser permitido ao órgão tributário municipal fiscalizar e lançar o ITR de localização
FORA de sua competência, por absoluta falta de amparo constitucional e legal.
Somente estaria correto o lançamento se a alegada emancipação de Laguna
Carapã se desse em momento POSTERIOR ao fato, o que não consta dos autos.
Em que pese a r. decisão a quo, que entendeu pela prevenção nos termos dos §§ 2o
e 3o, art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, há que se
destacar que estes dispositivos se aplicam àquela autoridade tributária que tenha
competência para fiscalizar e lançar o tributo, mas que atue em jurisdição diversa,
PODENDO TAMBÉM TER EXERCÍCIO NO LOCAL DO FATO, e que primeiro
formalizou procedimento fiscal ou exigência, o que não é o caso dos autos, pois a Agente
Fiscal de Tributos que assina a exação somente pode realizar o feito no Município de Ponta
Porã, JAMAIS em Laguna Carapã, emancipada e que tem sua própria administração
tributária.
Há que se destacar, ainda, que foi arbitrado o Valor de Terra Nua baseado em
SIPT para o Município de Ponta Porã, fls. 4 e 177, aptidão agrícola “Outras Terras”, Exercício
2010, VTN R$ 3.520,00/ha, o cálculo do montante do tributo devido está AFETADO pelo
erro, pois o correto seria utilizar aquele VTN baseado no município de Laguna Carapã para o
período, considerando a aptidão agrícola. Portanto, feriu-se também o art. 142 da Lei no 5.172,
de 1966, Código Tributário Nacional:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721609/2014-29

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.(grifo do autor)

Todavia, para o aludido erro de cálculo, socorro-me da decisão a quo, fls. 85, ao
que entendo inexistir, in casu, nulidade, apenas com o registro de que não há possibilidade
para reformatio in pejus, vez que incidiria maior tributação:

Ressalte-se que o VTN/ha do SIPT, para o ITR/2010 de Laguna Carapã (R$
3.959,39), é maior que o valor arbitrado, com base em informações da Prefeitura
Municipal de Ponta Porã (R$ 3.520,00/ha), diferentemente do alegado pelo impugnante.
(grifo do autor)

Portanto, por absoluta incompetência do órgão e da autoridade tributária do
Município de Ponta Porã para realizar o lançamento de crédito tributário do ITR de imóvel
pertencente a outro município, entendo correta a preliminar de ilegitimidade ativa arguida.
Entendendo NULA a exação por incompetência da autoridade responsável
pelo lançamento, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 225
DF CARF MF
Original